Tribunal: TJES
Processo: 0015792-93.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015792-93.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA JULGAMENTO DE DEMANDAS INDIVIDUAIS. REDUÇÃO DE MULTAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória ajuizada por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, objetivando a anulação de multas aplicadas pelo PROCON do Município de Vitória em razão da suposta cobrança abusiva de tarifas bancárias nos processos administrativos nºs 2950/2011, 3087/2010, 3872/2011, 3973/2011 e 4016/2011. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para anular a multa imposta no processo administrativo nº 3973/2011 e reduzir os valores das sanções nos demais processos. Apelações cíveis interpostas pela instituição financeira e pelo Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas em demandas de caráter individual; (ii) determinar a legalidade das tarifas bancárias cobradas nos contratos analisados; (iii) verificar a adequação e proporcionalidade das multas administrativas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência legal para aplicar sanções administrativas mesmo em demandas individuais, conforme disposto no CDC e no Decreto nº 2.181/1997.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade do PROCON para atuar em casos individuais, pois esses refletem potencial coletivo e envolvem a ordem pública de consumo.

5. A multa aplicada no processo administrativo nº 3973/2011 foi corretamente anulada, pois restou comprovado o cumprimento tempestivo do acordo firmado entre a instituição financeira e o consumidor.

6. A Tarifa de Cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, conforme dispõe a Súmula 566/STJ, sendo correta sua manutenção nos contratos celebrados após a Resolução-CMN nº 3.518/2007.
7. A cobrança da Tarifa de Serviços de Terceiros, quando desacompanhada de detalhamento contratual e comprovação de efetiva prestação dos serviços, é abusiva nos termos do Tema 958/STJ.

8. A Tarifa de Registro de Contrato, embora em tese válida, deve ser considerada irregular quando não comprovada sua efetiva realização e proporcionalidade do valor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

9. O Tema 972 do STJ define que o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro de proteção financeira com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

10. As multas aplicadas pelo PROCON, embora com caráter punitivo e pedagógico, devem observar os critérios do art. 57 do CDC e do Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo proporcional sua redução nas hipóteses analisadas.

11. As reduções das multas promovidas pelo juízo de origem consideraram adequadamente os elementos apresentados..

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas inclusive em demandas de caráter individual.

2. É válida a cobrança da Tarifa de Cadastro em contratos firmados após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

3. A cobrança das tarifas de serviços de terceiros, registro de contrato e avaliação de bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação dos serviços ou a proporcionalidade dos valores.

4. A ausência de consentimento expresso do consumidor na contratação de seguro autoriza o reconhecimento de sua abusividade.

5. As multas administrativas aplicadas pelo PROCON devem observar os critérios legais de proporcionalidade, sendo legítima sua redução judicial quando constatado excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 57; CPC/2015, art. 85, §3º; Decreto nº 2.181/1997, arts. 1º e 18; Decreto Municipal nº 11.738/03, arts. 36 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04.08.2016; STJ, Tema 958 e Tema 972; STJ, Súmula 566; TJES, AC 0014773-04.2008.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 30.08.2022; TJES, ApCiv 024140008814, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 08.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015792-93.2018.8.08.0024

APELANTE/ APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/ APELANTE: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pela
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para anular a multa imposta no processo administrativo nº 3973/ 2011 e reduzir o valor das multas fixadas nos autos dos processos administrativos nº 2950/ 2011, 3087/2010, 3872/2011, 4016/2011, condenando as partes requerente e requerida em custas pro rata e honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, §3º do CPC.

DA PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Conforme narrado, o Município apelado suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recorrente teria se limitado a reproduzir os argumentos apresentados na inicial, não apresentando suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado (RESP 1774041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019)”

Nesse sentido, também vem se manifestando este E. TJES:
“(...) A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.”
(TJES; AC 0014773-04.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022)

No caso em análise, observo que o apelante combateu de forma objetiva os fundamentos da decisão atacada, viabilizando o prosseguimento da apreciação do recurso interposto.

Destarte, REJEITO a preliminar de irregularidade formal pela violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Apreciarei os recursos de forma conjunta.

De início, rechaço a alegação apresentada pela BV Financeira acerca da ausência de legitimidade do Procon.

Ora, o artigo 105 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro que o PROCON é parte integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Além disso, o Decreto Federal nº 2.181/1997 regulamenta a atuação do PROCON, prevendo expressamente a possibilidade de aplicação de sanções mesmo em casos individuais.

Ademais, o entendimento do STJ é uníssono no sentido de que a atuação do PROCON não se restringe a interesses coletivos, mas abrange também casos individuais, pois tais demandas, ainda que originadas de uma única relação de consumo, têm o potencial de refletir em outros consumidores e na ordem pública de consumo. Confira-se:

“(...) é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016).
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Portanto, a tese apresentada pelo recorrente, no sentido de que o PROCON estaria impedido de atuar em demandas individuais, revela-se totalmente infundada e contrária à legislação e jurisprudência consolidada.

De outro lado, deve ser afastada a alegação do Município Recorrente no sentido de que o acordo firmado nos autos do processo administrativo nº 3973/2011 não foi cumprido, uma vez que o pagamento do valor acordado foi tempestivamente realizado em 09/03/2012, dentro do prazo de 25 dias úteis contados a partir de 03/02/2012, data em que a cópia do cartão bancário foi entregue pela procuradora do reclamante (fl. 680), e não 05/03/2012, como equivocadamente indicado no termo de audiência. Restou evidenciado que o PROCON Municipal incorreu em erro ao emitir a certidão de "acordo não cumprido" e ao aplicar a multa administrativa, razão pela qual revela-se correta a sentença na parte que declarou a nulidade da sanção aplicada nos autos do processo administrativo em questão.

Seguindo, passo ao exame das razões recursais apresentadas pelos Recorrentes em relação a cada processo administrativo de forma individualizada:

Deve ser mantida irretocável a sentença na parte que reconhece a validade da cobrança da Tarifa de Cadastro nos contratos questionados nos processos administrativos nº 2950/ 2011, 3087/2010, 3872/ 2011, 4016/2011, uma vez que quanto à denominada “tarifa de cadastro”, conforme esclarecido pelo i. Magistrado, restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que,
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
ao passo que, tendo sido firmados após a vigência da Resolução, conclui-se pela legalidade da sua cobrança, devendo ser mantida a sentença nesse tocante.

Processo administrativo nº 2950/2011:

De acordo com o Tema 958 do STJ a cláusula que prevê a cobrança de Tarifa de Serviços de Terceiros é considerada abusiva se o contrato não especificar claramente os serviços a serem prestados e se não houver comprovação de que esses serviços foram efetivamente realizados. E na hipótese, conforme destacado na sentença, o contrato firmado entre as partes efetivamente não detalha quais serviços foram realizados por terceiros e como esses serviços estariam vinculados à execução do financiamento.

Não há nos autos documentos ou evidências que comprovem a efetiva prestação dos serviços de terceiros, como notas fiscais ou recibos que demonstrem a relação entre os valores cobrados e os serviços prestados.

A ausência de especificação e comprovação da prestação dos serviços viola o direito do consumidor à informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) e configura cobrança abusiva, conforme já definido pelo STJ no Tema 958.

Assim, deve ser mantida a sentença também nesse tocante.

Do mesmo modo, de acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 958, a tarifa de registro de contrato é regular, pois decorre da necessidade de cumprir exigências legais relativas ao registro em cartório. No entanto, a validade dessa tarifa depende da comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado e de que o valor cobrado não configura onerosidade excessiva.

No caso, apesar de a tarifa de registro ter sido expressamente prevista no contrato e estipulada em R$37,00 (trinta e sete reais), verifica-se que a instituição financeira requerida
não comprovou, por meio de documentos, que o registro foi efetivamente realizado no cartório indicado
e que o valor cobrado correspondeu exatamente ao custo do serviço. A ausência de comprovação gera dúvidas quanto à efetiva prestação do serviço e à proporcionalidade da cobrança. Portanto, a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, embora
em tese válida
, é irregular no caso concreto devido à falta de comprovação da prestação do serviço e da proporcionalidade do valor.

Desse modo, deve ser mantida a conclusão do i. Magistrado acerca da redução do valor da multa aplicada nos autos do processo administrativo nº 2950/ 2011 em .

Processo administrativo nº 3087/2010:

Em relação à cobrança da Tarifa de Serviço de Terceiros no valor de R$776,09 (setecentos e setenta e seis reais e nove centavos), verifica-se que não foi especificado os serviços que seriam prestados, tampouco inexistem documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços de terceiros.

Assim, deve ser mantida a sentença que manteve a autuação do PROCON face a sua irregularidade, uma vez que configura cobrança abusiva, conforme já definido pelo STJ no Tema 958.

Em relação à Tarifa de registro de contrato no valor de R$38,98 (trinta e oito reais e noventa e oito centavos) e de avaliação do bem no valor de R$193,00 (cento e noventa e três reais), embora
em tese válidas
, correta a declaração de sua irregularidade no caso concreto devido à falta de comprovação da prestação do serviço.

Assim, deve ser mantida a sentença também nesse tocante, revelando-se, por consequência, adequada a redução da sanção em 1⁄4.

Processo administrativo 3872/2011:

Do mesmo modo, em relação ao contrato discutido nos autos do processo administrativo 3872/ 2011, o exame dos autos revela que as cobranças das tarifas de serviços de terceiros (R$911,56), de registro de contrato (R$38,98) e de avaliação de bem (R$193,00), vieram desacompanhadas da especificação respectiva acerca dos serviços a serem prestados, o que evidencia a abusividade da sua cobrança.

Em relação ao seguro, de acordo com o entendimento do STJ (Tema 972), a abusividade da cobrança de seguros em contratos bancários deve ser analisada à luz das circunstâncias de cada caso, especialmente no que tange à clareza das informações e à ausência de imposição.

No presente caso, a análise do contrato firmado revela a ausência de consentimento expresso do consumidor, valendo salientar que a assinatura de um contrato com cláusula genérica de adesão ao seguro não é suficiente para demonstrar a voluntariedade da contratação, conforme exige o CDC.

Assim, deve ser mantida a sentença na parte que reconheceu a sua abusividade, bem como reduziu a multa aplicada no âmbito do processo administrativo nº 3872/2011 em .

Processo administrativo nº 4016/2011:

Em relação à cobrança da Tarifa de Serviço de Terceiros no valor de R$553,75 (quinhentos e cinque e três reais e setenta e cinco centavos), verifica-se que não foi especificado os serviços que seriam prestados, tampouco inexistem documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços de terceiros.

Assim, deve ser mantida a sentença que manteve a autuação do PROCON face a sua irregularidade, uma vez que configura cobrança abusiva, conforme já definido pelo STJ no Tema 958.

Em relação à Tarifa de registro de contrato no valor de R$39,67 (trinta e nove reais e sessenta e sete centavos), embora
em tese válidas
, correta a declaração de sua irregularidade no caso concreto devido à falta de comprovação da prestação do serviço.

Assim, deve ser mantida a sentença também nesse tocante, revelando-se, por consequência, adequada a redução da sanção em

Em relação aos valores das multas com a redução implementada pelo juízo originário, registre-se que constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução das multas nas proporções em que fixadas pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito, a eles
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
.

Considerando o desprovimento dos recursos, majoro os honorários arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)